Tribunal: TJDFT
Processo: 0739226-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por ABC I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (agravante/exequente) em face da decisão (ID 246740185, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0732271-11.2021.8.07.0003, proposta em face de APOIO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA, ANTONIO JOSE MENDES VIEIRA (agravados/executados), que indeferiu o pedido para que fosse determinada a intimação dos sócios da empresa executada, a fim de comprovarem a integralização do capital social, bem como a decretação de indisponibilidade de bens por meio do sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB. Em suas razões recursais (ID 76252299), a parte agravante/exequente, em síntese, sustenta que o Juízo a quo indeferiu as pesquisas patrimoniais sob o fundamento que buscas nos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD foram infrutíferas, não localizando ativos financeiros ou bens móveis em nome dos executados e, indeferiu novas diligências como intimação dos sócios para comprovar integralização do capital social, reiteração de buscas patrimoniais, ofícios a órgãos financeiros e medidas atípicas sob o pretexto que tais iniciativas não agregariam eficácia à satisfação do crédito e apenas sobrecarregariam o Judiciário, especialmente diante da realidade local de alta demanda e grande número de processos sem bens penhoráveis localizados. Alega que a decisão recorrida indeferiu de forma genérica e antecipada diversas diligências executivas (como pesquisas em sistemas, ofícios e medidas indutivas), sem considerar as peculiaridades do caso concreto, uma vez que cada execução possui circunstâncias específicas e que o fato de não ter havido êxito em buscas anteriores não autoriza presumir a inexistência de bens futuros ou desconsiderar novos meios de pesquisa, como CENSEC, CNIB, plataformas digitais e outros. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada para que seja deferida a utilização da Central de Indisponibilidade de Bens (CNIB) como medida subsidiária e preventiva, além da intimação do sócio para que comprove a integralização do capital social, a fim de que o Exequente, ora Agravante, possa buscar a satisfação de seu crédito, por ser medida de direito e de fato. Preparo (ID 76232824). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante. De um lado, há a decisão combatida que indeferiu o pedido para que fosse determinada a intimação dos sócios da empresa executada, a fim de comprovarem a integralização do capital social, bem como a decretação de indisponibilidade de bens por meio do sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/exequente, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator